Tribunal: STF
Processo: ARE 1548434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que aplicou a sistemática de repercussão geral à controvérsia, obstando o seguimento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    2. O recorrente busca a revisão da decisão, sustentando o não cabimento da sistemática da repercussão geral ou sua aplicação inadequada ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    5. O agravo regimental, ao se insurgir contra a aplicação da repercussão geral pela origem, apresenta-se como recurso manifestamente incabível, não merecendo conhecimento.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não conhecido.